Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) examinar se ocorreu cerceamento de defesa, ao fundamento de que teria havido violação à regra prevista no art. 447, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil b) verificar a existência de união estável post mortem entre a primeira apelante e C.D.D.O., entre 2007 até a data do óbito do convivente, aos 9 de março de 2021.
2. Diante da análise dos autos nota-se que, à vista dos elementos de prova coligidos aos autos, a oitiva da mencionada informante como testemunha compromissada não modificaria a convicção do julgador. 2.1. Ressalte-se, pois, que diante do acervo probatório examinado as alegações articuladas pela apelante não revelam a ocorrência de prejuízo processual, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade do ato processual aludido.
3. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 3.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 3.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
4. No caso, constata-se que os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, razão pela qual sua pretensão não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Apelação cível conhecida e desprovida.